Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716153-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN BISPO DOS SANTOS, CAIO BISPO DA SILVA, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, PAULO ASAFE GONCALVES DOS SANTOS APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, NIVIA CRISTINE E SILVA, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, PATRICIA SANTOS, 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, PAULO ASAFE GONCALVES DOS SANTOS, INOVA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, CAIO BISPO DA SILVA, IRAN BISPO DOS SANTOS D E S P A C H O Ao ID 71660374, a apelante LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS informa que “vem enfrentando grave quadro de saúde, razão pela qual, encontra-se internada na UPA, conforme comprova documento de identificação enviado hoje por seu filho. Informa-se, ainda, que esta é a segunda internação no intervalo de menos de um mês, o que evidencia a fragilidade de sua condição atual e justifica a dificuldade enfrentada por este patrono para estabelecer contato direto com a recorrente e obter os documentos solicitados.” Pleiteia “a concessão da gratuidade de justiça à Apelante, com base nos documentos já acostados aos autos e na justificada impossibilidade momentânea de complementação da documentação requerida. Alternativamente, caso V.E. entenda imprescindível a juntada da declaração de hipossuficiência e dos extratos bancários, requer-se a prorrogação do prazo por no mínimo mais 10 (dez) dias úteis, a fim de permitir que, assim que houver melhora no estado de saúde da Apelante, a documentação possa ser devidamente apresentada.” É o relato do essencial. Defiro a prorrogação do prazo, consoante requerido. Prazo de 10 (dez) dias. P. I. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator